Tribunal: TJSP
Processo: 2140870-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Decisão agravada rejeitou a impugnação aos benefícios da Justiça gratuita concedidos ao Autor. Não acolhimento. Prova da capacidade financeira do ora Agravado que competia aos Agravantes, mas não realizada. Ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido que não se caracterizam no momento. Recurso não provido.